Tribunal: STF
Processo: ARE 1479714
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, ao fundamento de que os dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário careceriam do necessário prequestionamento.



    A parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado embargado.



    Aponta, em suas razões, que 



    “ (...) a observância do requisito do prequestionamento das teses recursais no presente caso não perpassa pelo efetivo e literal enfrentamento dos dispositivos constitucionais suscitados pelo Embargante perante o Tribunal de origem, mas sim pela consideração da existência de inquestionável espécie de prequestionamento ficto na espécie, conforme determina o art. 1.025, do Código de Processo Civil, diante da recusa injustificada do Tribunal a quo em não se manifestar sobre as teses recursais sustentadas pelo Recorrente mesmo diante da oposição de embargos de declaração para sanar a omissão jurisdicional sobre o ponto omisso no julgamento da causa.”



    Assevera que, em memoriais apresentados, o embargante suscitou a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, tendo por base o artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes para que o recurso extraordinário seja provido.



    É o relatório.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    Inicialmente, reafirmo que em relação aos artigos 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Por outro lado, quanto ao artigo 37, § 5º, da Constituição da República, o requisito do prequestionamento também não foi suprido, uma vez que o recorrente não desafiou o Tribunal a quo a tratar da matéria em momento oportuno, a saber, no bojo dos embargos de declaração opostos.



    A parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 



    2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente